Tribunal: STF
Processo: RE 1425389
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PARIDADE: POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6ºA DA EC Nº 41/03. 1. A pensão por morte rege-se pelas normas em vigor à data do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum). 2. Instituidor que ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC 20/1998, faleceu após a promulgação da EC 41/2003, mas cumpriu os requisitos previstos no art. 6º-A da EC nº 41/03. 3. As pensões derivadas de aposentadorias por invalidez concedidas nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC n. 70/12, têm a paridade garantida pelo parágrafo único do art. 6º-A da EC 41/03 com redação dada pela EC n. 70/12” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Assevera que “a norma contida no § 8º do artigo 40 da Constituição, em sua antiga redação (EC nº 20/98), que garantia a paridade entre vencimentos e proventos, restou suprimida pelo advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, embora repetida em seu âmago no art. 7º da EC, para aposentadorias e pensões em fruição na data de publicação da Emenda” (fl. 7, e-doc. 24).



    Assinala que “a Emenda Constitucional nº 41/2003, vigente à época da concessão da pensão em favor da autora, pôs fim à paridade, direito que era até então previsto no art. 40, § 8º, da CF/88 (incluído pela EC nº 20/98) e segundo o qual as pensões seriam revistas ‘na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade’, sendo estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade” (fl. 23, e-doc. 24).



    Sustenta, “da leitura do Acórdão e dos Votos proferidos no RE 603.580/RJ[,] que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, se o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após o marco de 31/12/2003, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, somente persistirá o direito à paridade se preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ‘regra excepcionalíssima de extensão da garantia da paridade’, nas palavras no Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI no RE 603.580” (fl. 31, e-doc. 24).



    Salienta que, por estar “diante de óbito posterior à vigência da EC nº 41/2003, eis que o passamento deu-se aos 2008, impõe-se a aplicação de seus ditames, que, dentre outras providências, determinou o fim da paridade na pensão em função da regra da aposentadoria” (fl. 32, e-doc. 24).



    Ressalta que “não há falar-se em direito à paridade na hipótese dos presentes autos, devendo a pensão da parte autora ser reajustada nos termos da lei (Lei nº 10.887/2004), conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional, na redação dada pela EC 41/2003, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados” (fl. 32, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a improcedência do pedido” (fl. 33, e-doc. 24).



    3. No juízo de retratação do Tema 396 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PENSÕES INSTITUÍDAS APÓS A EC 41/2003. REGRAS DE TRANSIÇÃO. TEMA 396 DO STF. RE 603.580. 1. Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) (Tema 396). 2. As pensões derivadas de aposentadorias por invalidez, concedidas nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC 70/12, têm igualmente a paridade garantida pelo parágrafo único do mencionado dispositivo legal. 3. Não obstante tenha a EC 41/2003 posto fim à regra da paridade, há de ser observadas as regras de transição (arts. 6º e 7º), as quais foram complementadas pelas alterações decorrentes do disposto na EC 47/2005 (arts. 2º e 3º) e na EC 70/2012 (art. 1º), que asseguraram o direito à paridade aos servidores aposentados e aos pensionistas enquadrados em suas disposições, não prevalecendo, em consequência, a tese fixada no Tema 396 no sentido de que a paridade não alcança as pensões instituídas após a vigência da EC 41/03. 4. Estando os fundamentos do acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 396 (RE 603.580), a manutenção da decisão é medida que se impõe, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC” (fl. 1, e-doc. 34).



    4. Em 15.8.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “ante a possível contrariedade com o tema em face da recusa da retratação, o recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” (fl. 1, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Correta a decisão do Tribunal de origem, que, no juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido que reconheceu a paridade do benefício de pensão por morte com vencimentos de servidores da ativa, nestes termos:



    “(...) restou comprovado nos autos o enquadramento da aposentadoria por invalidez do instituidor no artigo 6º-A da EC 41/03, na redação dada pela EC n. 70/12. Por sua vez, as pensões derivadas de aposentadorias por invalidez, concedidas nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC 70/12, têm igualmente a paridade garantida pelo parágrafo único do mencionado dispositivo legal. Em consequência, tem direito a parte autora à paridade pleiteada. 



    Ressalte-se, outrossim, não obstante tenha a EC 41/2003 posto fim à regra da paridade, há de ser observadas as regras de transição (arts. 6º e 7º), as quais foram complementadas pelas alterações decorrentes do disposto na EC 47/2005 (arts. 2º e 3º) e na EC 70/2012 (art. 1º), que asseguraram o direito à paridade aos servidores aposentados e aos pensionistas enquadrados em suas disposições, não prevalecendo, em consequência, a tese fixada no Tema 396 no sentido de que a paridade não alcança as pensões instituídas após a vigência da EC 41/03. 



    Nesses termos, verifico que o julgado proferido por esta Corte está de acordo com o entendimento fixado no RE 603.580, não havendo a ventilada contrariedade com o Tema 396” (fl. 6, e-doc. 29).



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.388.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Da evolução das normas constitucionais acerca da matéria percebesse que por força do inciso I e §§ 3º, 8º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, na redação da EC 41/2003, os proventos de aposentadoria por invalidez dos servidores devem, em princípio, ser calculados pela média das contribuições, assegurado o reajustamento para garantir o valor real.



      Foi assegurada, por outro lado, integralidade somente para os casos de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Integralidade, não obstante, deve ser salientado, na disciplina instituída pela EC 41/2003 não se confunde com sistemática de cálculo da renda mensal inicial ou com forma de reajustamento (paridade).



      A EC 70/2012 é que alterou, em parte, a situação, assegurando, em determinadas circunstâncias, a paridade e o afastamento da regra de cálculo de salário de benefício. 



    Por força da EC 70/2012, em se tratando de servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 (31/12/2003) e que venha a se aposentar por invalidez permanente com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, de fato foi assegurado o direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não se aplicando o disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, na redação atual. Para estes servidores foi afastada a regra de cálculo de salário de benefício e garantida a paridade. 



    Trata-se de regra de transição, que resguardou a situação dos servidores que ingressaram antes do advento da EC 41/2003. Portanto, as pensões derivadas de aposentadorias por invalidez concedidas nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC n. 70/12, têm a paridade garantida pelo parágrafo único do art. 6º-A da EC 41/03 com redação dada pela EC n. 70/12.



    (...)



    Na hipótese dos autos, a parte autora é beneficiária de pensão por morte desde 12/01/2008 (evento 8, INF4), ou seja, após a EC 
n. 41/2003. O instituidor da pensão, por sua vez, ingressou no serviço público em 01/05/1963 e estava aposentado por invalidez, com proventos integrais, desde 21/10/1991 (Evento 8 - INF5 e Evento 1 - OUT10). 



    Nestes termos, restou comprovado nos autos o enquadramento da aposentadoria por invalidez do instituidor no artigo 6º-A da EC 41/03, na redação dada pela EC n. 70/12. Em consequência, tem direito a parte autora à paridade pleiteada.



      Assim, faz jus a autora aos reajustes de seu benefício de pensão por morte em paridade com os servidores da ativa, merecendo procedência o pedido inicial” (fls. 10-12, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional n. 70/2012, 
renovou-se a paridade para os servidores os quais, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos 
§§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o entendimento firmado no Tema 794 da repercussão geral estende-se às pensões por morte decorrentes de aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais para a paridade de proventos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.274/RS, o Ministro Edson Fachin, Relator, reafirmou o entendimento deste Supremo Tribunal “no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez” (DJe 14.3.2023).



    O entendimento firmado no julgado recorrido no ponto relativo ao direito da “autora aos reajustes de seu benefício de pensão por morte em paridade com os servidores da ativa” (fl. 12, e-doc. 17) harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de origem referente ao preenchimento dos requistos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CRITÉRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.275-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.384.131-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora